Tribunal: STF
Processo: RHC 55941
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-02-28
Data de publicação: 1978-02-28

Ementa:
- HABEAS CORPUS. Recurso. Prisão preventiva. Paciente que seria primário e de bons antecedentes. Alegação que briga com as circunstâncias do crime (assalto, roubo e estupro em casa de família), e que não resultou comprovada. Recurso não provido.